Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701179-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FIRMINIA MOREIRA DE QUEIROZ DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para dizer se possui interesse no prosseguimento deste Agravo, considerando as inúmeras petições de desistência juntadas em outros recursos semelhantes. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora